Tribunal: TJDFT
Processo: 0714848-05.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA JUSTIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA REDUZIDA DE OFÍCIO. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em Exame:
1. Trata-se de apelações criminais interpostas por réus condenados como incursos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, pela prática de tráfico de drogas.
II. Questão em Discussão:
2. Questões em discussão: (i) determinar se a abordagem policial ocorreu de forma lícita e mediante motivação idônea; (ii) verificar o cabimento de acordo de não persecução penal; (iii) definir se há ausência de provas quanto à autoria do crime a justificar a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP; (iv) verificar se é caso de desclassificação da conduta prevista no art. 33 (tráfico de drogas) para aquela prevista no art. 28 (uso pessoal), ambos da Lei n. 11.343/06; (v) estabelecer se é cabível a aplicação da causa especial de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado); (vi) verificar se o regime semiaberto estabelecido em sentença é adequado para o início do cumprimento da pena; e (vii) determinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir:
3. Preliminar de nulidade por ilegalidade da busca domiciliar afastada, ante a existência de denúncia anônima especificada e fundada suspeita verificada in loco pelos agentes públicos, corroborada pela apreensão de substâncias entorpecentes e apetrechos comumente utilizados na traficância, nos moldes do art. 5o, XI, da Constituição e conforme o entendimento firmado no Tema 280 do STF
4. A negativa ministerial de oferecer ANPP foi devidamente fundamentada nas circunstâncias concretas (expressiva quantidade e variedade das substâncias apreendidas e habitualidade na prática criminosa), não se constatando ilegalidade que justifique a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público.
5. Deve ser mantida a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos são suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas.
6. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
7. Demonstrando-se que os acusados se dedicavam às atividades criminosas, não deve ser reconhecido o benefício previsto no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06.
8. A pena de multa deve ser fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade, observando o sistema bifásico.
9. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena ao apelante primário, condenado à pena superior a quatro e inferior a oito anos de reclusão.
10. Ausentes os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade não deve ser substituída pela pena restritiva de direitos.
IV. Dispositivo
11. Recursos conhecidos e não providos. Pena de multa reduzida de ofício.